Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. AVÓ MATERNA. CAPACIDADE FINANCEIRA. CONDIÇÃO ECONÔMICA QUE DEVE NECESSARIAMENTE SER AFERIDA EM RELAÇÃO À AVÓ ALIMENTANTE. IMPOSSIBLIDADE DE TOMAR COMO PARÂMETRO O POTENCIAL DE CONTRIBUIÇÃO DO AVÔ JÁ FALECIDO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. De acordo com o art. 1.698 do Código Civil, se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, de maneira que, em caso de necessidade, a obrigação alimentar pode ser estendida aos ascendentes (art. 1.626 do Código Civil).
3. A obrigação avoenga é subsidiária e complementar, para atender um direito de ordem pública (o de receber alimentos) e concretizar os princípios da solidariedade familiar afetiva e da dignidade da pessoa humana, e desde que reste comprovada a impossibilidade total ou parcial dos pais em arcarem com a prestação alimentar (Súmula 596 do STJ).
4. Os alimentos avoengos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC), pois visam complementar a capacidade financeira do genitor faltante para, assim, suprir as necessidades da pessoa. Incumbe ao Poder Judiciário fixá-los visando ao melhor interesse do menor, mas tendo sempre em vista seu caráter complementar, subsidiário e sucessivo, respeitando as condições reais de prestabilidade dos ascendentes.
5. Demonstrado que a majoração do percentual fixado na instância de origem, de 9% (nove por cento) dos rendimentos recebidos pela avó apelada, a título de pensão por morte de seu falecido esposo, poderá comprometer sua sobrevivência, pois conta com idade avançada (79 anos), possui gastos hodiernos elevados, entre elas consideráveis despesas de saúde, imperiosa a manutenção da sentença, sobretudo porque o dever de sustentar os filhos é obrigação dos pais, decorrente do exercício do poder familiar (art. 1.634, CC), e a obrigação dos avós é complementar, subsidiária e supletiva.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.